Tribunal: TJDFT
Processo: 0722950-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO. MONTANTE TOTAL DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO OBJETO DO CONTRATO. LEGALIDADE.

1. O art. 292, § 3o, do CPC dispõe que, quando não houver correspondência entre o conteúdo patrimonial em análise ou o proveito econômico obtido pelo autor, deve o Juiz corrigir o valor da causa e promover o recolhimento das custas correspondentes.

2. Na hipótese dos autos, os agravantes ajuizaram a ação de dissolução de sociedade, com pedido de tutela de urgência e deram à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Todavia, em virtude do objeto da ação, deve ser considerado o valor da causa como o montante total do capital social integralizado objeto do contrato, no importe de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), com fulcro no 292, inc. II, e § 3o, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e não provido.